Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GOLPE DO MOTOBOY. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE.
1. Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo do cartão de crédito e senhas realizada pela autora aos golpistas, há falha na prestação de serviço caracterizada por sua desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais no cartão de crédito que destoam consideravelmente do padrão de consumo da autora.
2. Verificada que a conduta voluntária da cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.